Tribunal: STF
Processo: RHC 235299
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL ABERTO AO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — informações desencontradas e confirmação do transbordo da carga em abordagem policial, após denúncia anônima —, inexiste nulidade.



    2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de natureza comercial do imóvel, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.